Tribunal: STF
Processo: HC 249685
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de CESAR GOMES DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC n. 0020117-70.2024.8.19.0000).



    O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto nos art. 121, §2º, II e IV e VI, c/c 14, II, do Código Penal. Imputou-se a seguinte conduta (e-STJ fl. 47):



    "Na data dos fatos, a vítima RUTILEA AMARO DE SOUZA, ex-companheira do DENUNCIADO CESAR, estava saindo de seu local de trabalho quando visualizou CESAR dentro de um veículo. Na oportunidade, o Denunciado pediu que a vítima entrasse no veículo, tendo ela aceitado após insistência de seu ex-companheiro. Ato contínuo, já com a vítima no interior do veículo, o DENUNCIADO fechou os vidros e demonstrou áudios que estavam em seu aparelho celular, com os seguintes dizeres: “VOCÊ DESTRUIU MINHA VIDA", "EU VIVI ESSES ANOS COM VOCÊ, TE DEI CARINHO, AMOR, CASA, CARRO, E VOCÊ NÃO DEU AMOR PARA MIM", "VOCÊ DESISTIU DO NOSSO CASAMENTO", "TEM TRÊS DIAS QUE EU NÃO DURMO". Frente a isso, enquanto a vítima ouvia os áudios, o DENUNCIADO proferiu ameaças à vítima, declarando que ceifaria sua vida, dizendo “NÃO TEM OUTRA FORMA, E EU DECIDI QUE VOU TE MATAR".



    Prontamente, a vítima disse ao DENUNCIADO que seguiria sua vida, pedindo que ele fizesse o mesmo, tendo em seguida tentado abrir a maçaneta do veículo, contudo, as portas estavam trancadas. Diante disso, o DENUNCIADO informou à vítima que ela não sairia do carro, momento em apanhou uma faca no banco de trás do veículo e colocou sobre o rosto da vítima dizendo a ela “VOCÊ VAI OUVIR TUDO PORQUE EU VOU TE MATAR”. Logo após, ainda muito assustada, a vítima conseguiu descer o vidro do veículo, logrando êxito em abrir a porta pelo lado de fora e conseguindo colocar seu pé fora do veículo pedindo por ajuda. Rapidamente, o DENUNCIADO desferiu golpes de faca na vítima em diversas partes de seu corpo, atingindo sua barriga, virilha, pernas e antebraços, tendo o DENUNCIADO também tentado golpear a lateral da barriga da vítima. Ademais, durante os golpes, a vítima ainda tentou se defender, obtendo lesões em suas mãos. Além disso, durante a tentativa de homicídio, o DENUNCIADO tentou golpear a vítima em seu tórax na altura do coração, contudo, populares que presenciavam os fatos conseguiram retirar RUTILEA de dentro do veículo, tendo naquele momento o objeto perfurocortante aranhado o tórax da vítima.



    Após isso, o DENUNCIADO saiu do local com seu carro, sendo a Polícia Militar e o SAMU acionados. Com a chegada do socorro, a vítima foi encaminhada ao Hospital São João Batista, conforme Boletim de Atendimento Médico nº567.939."



    O habeas corpus apresentado pela defesa foi denegado por meio de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 24):



    "Habeas Corpus. Tentativa de feminicídio - art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. Pedido de revogação da prisão preventiva. Custódia fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código De Processo Penal fumus comissi delicti prova da materialidade e indícios de autoria nos elementos do auto de prisão em flagrante e ao final da instrução.



    O periculum libertatis a necessidade de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão e periculosidade do paciente. O acusado foi preso em flagrante momentos após ter tentado matar a facadas sua esposa. A vítima sobrevivente em sede distrital, disse os golpes teriam lhe atingido de cima para baixo sua barriga, virilha, ambas as pernas, os dois antebraços, suas mãos, porque tentou se defender e, populares conseguiram lhe retirar de dentro do veículo. A instrução está encerrada aguarda as alegações finais. Contemporaneidade, necessidade, proporcionalidade e adequação da segregação cautelar do Paciente - caput e §2º, do art. 312, do Código de Processo Penal. Constrangimento não verificado. Ordem denegada."



    A defesa alega, em apertada síntese, que a ilegalidade suportada pelo paciente consiste na decretação de prisão por meio decisão genérica cuja fundamentação é inidônea, lastreada na gravidade abstrata do delito sem considerar os aspectos peculiares do caso concreto.



    Assevera que a prisão cautelar carece justa causa, uma vez que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis à liberdade provisória, inclusive primariedade.



    Aduz que que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não estão configurados na espécie.



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.



    É o relatório.



    Cumpre destacar inicialmente que, a rigor, o presente habeas corpus não merece conhecimento porque é substitutivo de recurso próprio.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que “[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida” (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).



    A manutenção da prisão cautelar em situações de homicídios qualificados ou tentativas relacionadas à essa espécie delitiva, é garantia dos axiomas coletivos, considerando a seriedade dos tipos penais e o impacto que causa nas vítimas e na sociedade em geral. Delitos que tais, caracterizados pelo resultado morte em contexto de violência doméstica e familiar, contra as mulheres, gera um sentimento de insegurança e fragilidade, afetando não apenas os envolvidos diretamente, mas também a comunidade ao redor.



    Consoante diretrizes do processo penal brasileiro, a manutenção da segregação cautelar é justificada como forma de preservar a ordem pública, prevenir reincidências criminais e assegurar o cumprimento da lei penal. Nesses casos de feminicídios consumados ou tentados, revela-se ainda uma preocupação legítima sobre a possibilidade do acusado cometer novos crimes se estiver em liberdade, dado o caráter violento do crime original e o cenário de relações familiares e afetivas envolvido. Manter a prisão preventiva nessas situações busca proteger a sociedade contra indivíduos que demonstraram disposição para causar graves danos físicos e psicológicos a outras pessoas e às mulheres em geral.



    Adicionalmente, manter o suspeito custodiado preventivamente em crimes dessa natureza pode ser crucial para o êxito julgamento. A liberdade do acusado pode resultar em tentativas de pressão, agravamento da violência familiar ou até mesmo fugir da jurisdição, prejudicando assim a busca pela justiça.



    É essencial no caso destacar que a segregação do paciente está embasada na gravidade concreta do delito e na presença dos requisitos legais para manter a segregação.



    Importa ressaltar que a imposição da prisão preventiva deve sempre observar os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade, levando em conta as circunstâncias específicas de cada situação, nos termos do que preconiza o art. 312 do CPP. Deve-se evitar o uso indiscriminado desse recurso, reservando-o para casos em que sua demanda e adequação sejam claramente fundamentadas pela gravidade do delito e pelo risco que o acusado representa à ordem pública e à integridade do procedimento judicial. Todavia, havendo a presença dos requisitos no caso concreto, impõe-se a segregação cautelar.



    Compulsando detidamente os autos, verifico que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, os quais ensejam a denegação da ordem pleiteada, visto que, acima de tudo, a gravidade concreta do ato de violência perpetrado contra a esposa e a possibilidade de reiteração criminosa.



    Outrossim, a decretação de Prisão Preventiva deve se atentar, como no caso em tela, à existência dos requisitos do artigo 312 do CPP e ser aplicada em casos em que não houver possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, previstas exemplificativamente, no artigo 319 do mesmo dispositivo processual.



    Nesse sentido, a lei 12.403/11, ao alterar grande parte dos dispositivos do Título IX do Código de Processo Penal - que fala sobre a prisão, as medidas cautelares e a liberdade provisória-, dá nova redação ao artigo 282 daquele codex legal e determina que as medidas a serem aplicadas devem ser adequadas à "gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado".



    No caso concreto, quando da ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, que deve ser feita quando da análise da necessidade de aplicação de medida de segregação cautelar, verifico ser necessária a manutenção da prisão preventiva.



    Em que pese o impetrante afirmar que a regra é a liberdade e que na espécie reina a ausência de risco à ordem pública ou à efetividade da lei penal, o modus operandi dessa espécie delitiva, com a violência perpetrada contra a mulher, evidencia a gravidade concreta e lastrear a prisão cautelar.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, e na análise de ofício, não verifico qualquer ilegalidade a ensejar intervenção dessa Corte Superior (doc. 23 — grifei).



    Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, porém o recurso foi julgado intempestivo pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (informação obtida em consulta ao site do STJ).



    Ao final, busca-se:



    - concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente, determinando sua imediata liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;



    - No mérito, a confirmação da ordem para declarar a ilegalidade da prisão preventiva e sua revogação em caráter definitivo;



    - A comunicação desta decisão à autoridade coatora, para cumprimento imediato;



    - A intimação do Ministério Público para manifestação, nos termos da lei (doc. 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão impugnada, “o modus operandi dessa espécie delitiva, com a violência perpetrada contra a mulher, evidencia a gravidade concreta e lastrear a prisão cautelar”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator